Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-28.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008183-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Resgate de Contribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRA FIGUEIREDO KRAUS PASSOS - CPF: 963.276.341-68 (AGRAVADO), MARINA KRAUS - CPF: 079.267.959-84 (AGRAVADO), CAROLINA KRAUS - CPF: 079.267.949-02 (AGRAVADO), VILSON KRAUS - CPF: 000.697.810-01 (AGRAVADO), MARCOS BRUNO DE LIMA KRAUS - CPF: 060.207.881-48 (AGRAVADO), CLAUDETH KRAUS - CPF: 768.531.959-49 (AGRAVADO), LORETE KRAUS - CPF: 713.618.399-53 (AGRAVADO), GIOVANI ZILLI - CPF: 004.835.469-41 (ADVOGADO), SUELY CRISTINA MUHLSTEDT - CPF: 299.365.199-49 (ADVOGADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA FIGUEIREDO KRAUS PASSOS - CPF: 963.276.341-68 (AGRAVANTE), CAROLINA KRAUS - CPF: 079.267.949-02 (AGRAVANTE), CLAUDETH KRAUS - CPF: 768.531.959-49 (AGRAVANTE), GIOVANI ZILLI - CPF: 004.835.469-41 (ADVOGADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), LORETE KRAUS - CPF: 713.618.399-53 (AGRAVANTE), MARCOS BRUNO DE LIMA KRAUS - CPF: 060.207.881-48 (AGRAVANTE), MARINA KRAUS - CPF: 079.267.959-84 (AGRAVANTE), SUELY CRISTINA MUHLSTEDT - CPF: 299.365.199-49 (ADVOGADO), VILSON KRAUS - CPF: 000.697.810-01 (AGRAVANTE), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (AGRAVADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VALORES INVESTIDOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – NATUREZA DO PLANO – NATUREZA JURÍDICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA E PENSIONAMENTO AO TITULAR – POSSIBILIDADE DE PARTILHA – PRECEDENTES DO STJ – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão, apontados em precedente da 3ª Turma desta Corte
(REsp 1.477.937/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de inventário 1003052-17.2019.8.11.0041,
determinou
que a Inventariante, ora Agravante, “
promova o depósito judicial da integralidade dos valores por ela recebidos pelas instituições de previdência privada, tendo em vista que, não havendo beneficiário indicado, deverão ser partilhados entre todos os herdeiros, no prazo de 20 (vinte) dias
”.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- tem direito em ser reembolsada, a título de restituição das despesas inerentes ao espólio custeadas integralmente pela inventariante;

- a decisão agravada está desconexa dos fatos e provas apresentados nos autos, haja vista que utilizou recursos próprios/pessoais para honrar/quitar dívidas inerentes ao espólio, notadamente, quanto à autorização judicial para levantamento de valor, em favor da inventariante;

- ainda não havia sido investida de sua função pelo Juízo
a quo
, não obteve maiores informações junto ao Banco Itaú Previdência, quer seja quanto aos valores e/ou percentuais, conseguindo com muito custo, se habilitar na condição de cônjuge supérstite, apresentando todos os documentos solicitados;

- não obstante as tentativas dos filhos herdeiros em obstaculizar o acesso da Inventariante no referido procedimento administrativo, em manifestação de id. 19952943, noticiou ao Juízo da causa que havia sido creditado em sua conta corrente, no dia 24/04/2019, os valores de R$439.069,18 (quatrocentos e trinta e nove mil, sessenta e nove reais e dezoito centavos) e R$339.083,09 (trezentos e trinta e nove, oitenta e três reais e nove centavos), informando, ainda, desconhecer se o mesmo ocorreu com os demais herdeiros, bem como a que divisão de percentual se deu os respectivos pagamentos;

- vem conduzindo com muita responsabilidade seu cargo perante o espólio, mesmo entendendo que a questão da previdência privada não diga respeito aos presentes autos (inventário), noticiou em 08/05/2019, id. 19952943, o montante recebido a tal mister, demonstrando sua boa fé em não omitir qualquer informação dos autos e consequentemente, dos herdeiros;

- todos os filhos igualmente se habilitaram no procedimento administrativo junto aos bancos e igualmente receberam, um por um, sua cota parte nas previdências privadas do inventariado;

- os herdeiros quedaram-se inertes nesse sentido, gastando todos os ânimos apenas para atacar a inventariante, que não sendo mãe dos herdeiros, foi casada com o pai deles por mais de 20 anos, no mínimo merecendo o respeito que agora lhe é negado.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada para:

a)
que seja mantida a forma da partilha dos Planos de Previdência ou, alternativamente, assim como decidido quanto à prestação de contas, deve ser a questão da previdência também discutida em ação autônoma para preservar o inventário dentro do que lhe compete, além do que garantindo às partes todos os seus direitos constitucionais, em especial o do contraditório e da ampla defesa;

b)
conceder autorização de levantamento da quantia de R$ 153.311,07 (cento e cinquenta e três mil trezentos e onze reais e sete centavos) em favor da inventariante;

c)
reformar a decisão de id. 51757950, quanto à determinação para que a Inventariante,
“promova o depósito judicial da integralidade dos valores por ela recebidos pelas instituições de previdência privada”
e a decisão id. 53916528 que julgou improcedente os embargos (Id. 49600619) opostos.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 88258952.

Contrarrazões no id. 90611991. Preliminar de Intempestividade e de não cabimento do recurso de agravo.

O Ministério Público, por meio de sua representante, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, em parecer de id. 117553954, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar de Intempestividade

A decisão agravada foi publicada no dia 15/04/2021.

Dessa decisão, a inventariante\agravante se opôs por meio de Embargos de Declaração, em 19/04/2021 (id. 49600629), questionando a contradição da decisão haja visto que a previdência privada não é objeto do Inventário, ocasião que a Magistrada singular determinou o depósito em Juízo do montante recebido por todos os herdeiros, restringindo tão somente à cota-parte da viúva, ora inventariante.

Na sequência, a Magistrada conheceu dos embargos, e no mérito, não lhe deu provimento (id. 53916528), decisão publicada em 26/04/2021 e não em 22/04/2021, razão pela qual o prazo de 15 dias úteis para a interposição de agravo escoou em 17/05/2021, sendo que o presente recurso foi interposto em 14/05/2021, sendo, portanto, tempestivo.

Rejeito esta preliminar.

VOTO Preliminar de Não Cabimento de Agravo de Instrumento

Como cediço, a admissibilidade do recurso está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos, dentre eles o cabimento.

O cabimento é pressuposto de admissibilidade que decorre dos princípios da taxatividade e da correlação. Conforme Cássio Scarpinella Bueno, significa que “
o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isto, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente
” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 78).

No Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento estão taxativamente enumeradas no artigo 1.015, abaixo transcrito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário
.

No caso, como a decisão foi prolatada no âmbito do processo de inventário, rejeito também esta preliminar.

VOTO MÉRITO

Sem razão a recorrente.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar questão relativa à inclusão ou não de valores de plano PGBL em partilha de bens decorrente de divórcio (caso análogo), concluiu pela possibilidade, ao argumento de que os valores de planos de previdência privada aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possuem natureza de aplicação e investimento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. REGIME MARCADO PELA LIBERDADE DO INVESTIDOR. CONTRIBUIÇÃO, DEPÓSITOS, APORTES E RESGATES FLEXÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. DESSEMELHANÇAS ENTRE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA, ESTE ÚLTIMO INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. NATUREZA SECURITÁRIA E PREVIDENCIÁRIA DOS PLANOS PRIVADOS ABERTOS VERIFICADA APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES ACUMULADOS, FUTURAMENTE E EM PRESTAÇÕES, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA E PENSIONAMENTO AO TITULAR. PARTILHA POR OCASIÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. NECESSIDADE. ART. 1.659, VII, DO CC/2002 INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. (...)

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o valor existente em previdência complementar privada aberta possui natureza personalíssima e não pode ser objeto de partilha por ocasião da dissolução da união estável; (ii) se o bem alegadamente adquirido por sub-rogação e mediante uso de saldo de FGTS deveria igualmente ser excluído da partilha; (iii) se, na hipótese, é devida a pensão alimentícia à ex-cônjuge.

3- Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira.

4- Considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal apontados em precedente da 3ª Turma desta Corte (REsp 1.477.937/MG).

5- Embora, de acordo com a SUSEP, o PGBL seja um plano de previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência e o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por e sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado padrão de vida.

6- Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.

(...)

9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp 1880056/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021, destaquei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. COMORIÊNCIA ENTRE CÔNJUGES E DESCENDENTES. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO DE VALOR EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. NECESSIDADE. REGIME MARCADO PELA LIBERDADE DO INVESTIDOR. CONTRIBUIÇÃO, DEPÓSITOS, APORTES E RESGATES FLEXÍVEIS. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. DESSEMELHANÇAS ENTRE OS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA, ESTE ÚLTIMO INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. NATUREZA SECURITÁRIA E PREVIDENCIÁRIA DOS PLANOS PRIVADOS ABERTOS VERIFICADA APÓS O RECEBIMENTO DOS VALORES ACUMULADOS, FUTURAMENTE E EM PRESTAÇÕES, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE INVESTIMENTO E APLICAÇÃO FINANCEIRA ANTES DA CONVERSÃO EM RENDA E PENSIONAMENTO AO TITULAR. BEM PERTENCENTE À MEAÇÃO DA CÔNJUGE IGUALMENTE FALECIDA QUE DEVE SER OBJETO DE PARTILHA COM SEUS HERDEIROS ASCENDENTES.

1- Recurso especial interposto em 13/02/2017 e atribuído à Relatora em 02/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se deve a inventariante colacionar o valor existente em previdência complementar privada aberta na modalidade PGBL ao inventário do falecido, especialmente na hipótese em que houve comoriência entre o autor da herança, a sua cônjuge e os seus filhos, figurando como herdeiros apenas os ascendentes do casal.

3- Os planos de previdência privada aberta, operados por seguradoras autorizadas pela SUSEP, podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física e jurídica, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com amplíssima liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, razão pela qual a sua natureza jurídica ora se assemelha a um seguro previdenciário adicional, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira.

4- Considerando que os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada, a eles
não se aplicam os óbices à partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão, apontados em precedente da 3ª Turma desta Corte

(REsp 1.477.937/MG).

5- Embora, de acordo com a SUSEP, o PGBL seja um plano de previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência e o VGBL seja um plano de seguro de pessoa com cobertura por sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado padrão de vida.

6- Todavia, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002.

7- Na hipótese, tendo havido a comoriência entre o autor da herança, sua cônjuge e os descendentes, não havendo que se falar, pois, em sucessão entre eles, devem ser chamados à sucessão os seus respectivos herdeiros ascendentes, razão pela qual, sendo induvidosa a conclusão de que o valor existente em previdência complementar privada aberta de titularidade do autor da herança compunha a meação da cônjuge igualmente falecida, a colação do respectivo valor ao inventário é indispensável.

8- Recurso especial conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista desempate do Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por maioria, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze. REsp 1726577 / SP RECURSO ESPECIAL 2018/0043522-8

Nesse julgado, salientou a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi que “
no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas,
a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento
, semelhantemente ao que ocorreria se os valores das contribuições e dos aportes fossem investidos em fundos de renda fixa ou na aquisição de ações e que seriam objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão. (...) o hipotético tratamento diferenciado entre os investimentos realizados em previdência privada complementar aberta (incomunicáveis) e os demais investimentos (comunicáveis) possuiria uma significativa aptidão para gerar profundas distorções no regime de bens do casamento e também na sucessão, uma vez que bastaria ao investidor direcionar seus aportes para essa modalidade para frustrar a meação dos cônjuges ou a legítima dos herdeiros
”.

No caso, comprovou-se que o réu mantinha planos de previdência privada aberta, na modalidade PGBL, junto ao Banco Itaú Previdência, produtos/Planos de nº 6701/050734 e nº 6177/04242. Portanto, é devida a partilha entre as partes dos valores existentes nos Planos PGBL que pertenciam ao
de cujus
.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022